Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.187/2013. CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário (art. 1.030, I, “a”, do CPC) por ausência de cabimento.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida prejudica o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, que garante o resultado útil do processo, “primando pelo julgamento de mérito dos processos, deixando-se de lado o óbice do formalismo exacerbado”. Pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 31296276.
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. O recurso extraordinário deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo estava em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864).
VI. Nessa perspectiva, evidencia-se que o recurso não conhecido foi interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). Diante do manifesto descabimento, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro, o que afasta a incidência da Súmula n. 727/STF e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019).
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.